Tribunal: TCU
Processo: 041.299/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas de convênio firmado entre a Codevasf e o Município de Timon/MA, que objetivou a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água na zona rural daquela cidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luciano Ferreira de Sousa em face do Acórdão 7006/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou tomada de contas especial instaurada em virtude de omissão no dever de prestar contas de convênio firmado entre a Codevasf e o Município de Timon/MA, que objetivou a implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água na zona rural daquela cidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar a ele provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.